Tribunal: TJSP
Processo: 2263485-53.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Paciente denunciado por crime de tráfico de drogas - Trancamento das investigações ou da ação penal por ter sido o flagrante realizado por guarda civis - Conduta que, de início, se subsumi ao tipo penal a que denunciado e sem qualquer mácula quando da lavratura do flagrante - Impossibilidade de se anular o flagrante e com o oferecimento da denúncia necessidade

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Paciente denunciado por crime de tráfico de drogas - Trancamento das investigações ou da ação penal por ter sido o flagrante realizado por guarda civis - Conduta que, de início, se subsumi ao tipo penal a que denunciado e sem qualquer mácula quando da lavratura do flagrante - Impossibilidade de se anular o flagrante e com o oferecimento da denúncia necessidade de análise aprofundada da prova, o que não se admite nesta via eleita - Ordem denegada.